Tribunal: STJ
Processo: 0369450-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1038172 - GO (2025/0369450-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: PERYSON SAYLON DE ANDRADE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
IGOR DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - DF034499
JULIANA DIAS GUERRA FERREIRA - DF029149
DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO - DF017874
LARISSA VALADARES FAIM CARMONA - DF070894
HAROLDO DA SILVA TRINDADE JÚNIOR - DF059396
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REVOGAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Goiás contra decisão que concedeu a ordem de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
2. O agravado responde a ação penal por homicídio qualificado, cuja
prisão preventiva foi decretada com base em movimentações financeiras
entre o agravado e corréus supostamente ligados à execução do crime,
indícios de relação de confiança com corréu apontado como fornecedor da
arma utilizada, histórico criminal envolvendo condenação por porte de
arma de fogo de uso permitido (fato de 2010) e menção, à época, de
suposta denúncia por outro processo na condição de mandante de
homicídio qualificado.
3. Posteriormente, o juízo processante informou o encerramento da
instrução em
a ausência de previsão de julgamento perante o
28/7/2025,
Tribunal do Júri e a existência, no histórico criminal, apenas da
condenação pelo crime do
da
sem outras ações
art. 14
Lei n. 10.826/2003,
penais ou inquéritos policiais em andamento.
4. A defesa impetrou
no Tribunal de origem, alegando a
habeas corpus
concessão de liberdade a corréus e postulando a extensão do benefício,
sustentando que o agravado não integraria organização criminosa voltada
Documento eletrônico VDA53921072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 70269d9e-7f35-4dc0-b33e-20e08f409a24

ao crime de pistolagem, não residiria fora do distrito da culpa, nem teria
sido apontado como mandante pelo executor do crime.
5. O Tribunal
denegou a ordem, consignando que a liberdade
a quo
concedida a outros investigados não impõe automaticamente a extensão
do benefício ao agravado, diante da subsistência de fundamentos
específicos para justificar sua custódia.
6. Impetrado
perante o Superior Tribunal de Justiça, a
habeas corpus
decisão inicial denegou a ordem. Após interposição de agravo regimental
pela defesa, a decisão foi reconsiderada, concedendo-se a ordem para
revogar a prisão preventiva do agravado, à vista de informações
atualizadas do juízo processante que afastaram o fundamento de
reiteração delitiva e noticiaram o encerramento da instrução sem reforço
dos indícios de autoria ou do risco à ordem pública, além da ausência de
fundamentação concreta para a negativa de extensão da liberdade a
corréus e da proximidade de dois anos de prisão preventiva.
7. No presente agravo regimental, o Ministério Público do Estado de
Goiás sustenta que a revogação da prisão preventiva pautou-se em
premissa equivocada quanto à insuficiência do histórico criminal,
alegando que o agravado possuiria perfil de contumácia delitiva grave,
voltado à prática de crimes violentos contra a vida, o que demandaria o
restabelecimento da custódia para garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão
8. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravado deve ser mantida, considerando os fundamentos apresentados
pelo Ministério Público, que alegam contumácia delitiva e risco à ordem
pública, ou se deve ser revogada, conforme decisão agravada, que
apontou ausência de elementos concretos para justificar a medida extrema.
III. Razões de decidir
9. A prisão preventiva deve ser excepcional e fundamentada em
elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
10. A decisão agravada considerou informações atualizadas do juízo
processante, que afastaram os fundamentos de reiteração delitiva e
indicaram o encerramento da instrução sem reforço dos indícios de
autoria ou do risco à ordem pública.
11. A ausência de fundamentação concreta para a negativa de extensão da
liberdade concedida a corréus ao agravado, aliada à proximidade de dois
anos de prisão preventiva, reforça a necessidade de revogação da medida
cautelar.
12. A gravidade abstrata do delito e a alegação de contumácia delitiva não
são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, sendo
necessário demonstrar elementos concretos que evidenciem o periculum
libertatis.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos
que demonstrem sua imprescindibilidade, não sendo suficiente a
gravidade abstrata do delito ou alegações genéricas de periculosidade. 2.
A ausência de fundamentação concreta para a negativa de extensão da
liberdade concedida a corréus justifica a revogação da prisão preventiva.
3. A proximidade de dois anos de prisão preventiva, sem reforço dos
indícios de autoria ou do risco à ordem pública, reforça a necessidade de
sua revogação.

Documento eletrônico VDA53921072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 70269d9e-7f35-4dc0-b33e-20e08f409a24

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX; CPP,
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 133.484/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no RHC 162.708/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.04.2022; STJ,
HC 656.210/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 26.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 70269d9e-7f35-4dc0-b33e-20e08f409a24

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1038172 - GO (2025/0369450-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: PERYSON SAYLON DE ANDRADE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931

IGOR DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - DF034499

JULIANA DIAS GUERRA FERREIRA - DF029149

DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO - DF017874

LARISSA VALADARES FAIM CARMONA - DF070894

HAROLDO DA SILVA TRINDADE JÚNIOR - DF059396
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REVOGAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Goiás contra decisão que concedeu a ordem de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
2. O agravado responde a ação penal por homicídio qualificado, cuja
prisão preventiva foi decretada com base em movimentações financeiras
entre o agravado e corréus supostamente ligados à execução do crime,
indícios de relação de confiança com corréu apontado como fornecedor da
arma utilizada, histórico criminal envolvendo condenação por porte de
Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

arma de fogo de uso permitido (fato de 2010) e menção, à época, de
suposta denúncia por outro processo na condição de mandante de
homicídio qualificado.
3. Posteriormente, o juízo processante informou o encerramento da
instrução em
a ausência de previsão de julgamento perante o
28/7/2025,
Tribunal do Júri e a existência, no histórico criminal, apenas da
condenação pelo crime do
da
sem outras ações
art. 14
Lei n. 10.826/2003,
penais ou inquéritos policiais em andamento.
4. A defesa impetrou
no Tribunal de origem, alegando a
habeas corpus
concessão de liberdade a corréus e postulando a extensão do benefício,
sustentando que o agravado não integraria organização criminosa voltada
ao crime de pistolagem, não residiria fora do distrito da culpa, nem teria
sido apontado como mandante pelo executor do crime.
5. O Tribunal
denegou a ordem, consignando que a liberdade
a quo
concedida a outros investigados não impõe automaticamente a extensão
do benefício ao agravado, diante da subsistência de fundamentos
específicos para justificar sua custódia.
6. Impetrado
perante o Superior Tribunal de Justiça, a
habeas corpus
decisão inicial denegou a ordem. Após interposição de agravo regimental
pela defesa, a decisão foi reconsiderada, concedendo-se a ordem para
revogar a prisão preventiva do agravado, à vista de informações
atualizadas do juízo processante que afastaram o fundamento de
reiteração delitiva e noticiaram o encerramento da instrução sem reforço
dos indícios de autoria ou do risco à ordem pública, além da ausência de
fundamentação concreta para a negativa de extensão da liberdade a
corréus e da proximidade de dois anos de prisão preventiva.
7. No presente agravo regimental, o Ministério Público do Estado de
Goiás sustenta que a revogação da prisão preventiva pautou-se em
premissa equivocada quanto à insuficiência do histórico criminal,
alegando que o agravado possuiria perfil de contumácia delitiva grave,
voltado à prática de crimes violentos contra a vida, o que demandaria o
restabelecimento da custódia para garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão
8. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravado deve ser mantida, considerando os fundamentos apresentados
Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

pelo Ministério Público, que alegam contumácia delitiva e risco à ordem
pública, ou se deve ser revogada, conforme decisão agravada, que
apontou ausência de elementos concretos para justificar a medida extrema.
III. Razões de decidir
9. A prisão preventiva deve ser excepcional e fundamentada em
elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
10. A decisão agravada considerou informações atualizadas do juízo
processante, que afastaram os fundamentos de reiteração delitiva e
indicaram o encerramento da instrução sem reforço dos indícios de
autoria ou do risco à ordem pública.
11. A ausência de fundamentação concreta para a negativa de extensão da
liberdade concedida a corréus ao agravado, aliada à proximidade de dois
anos de prisão preventiva, reforça a necessidade de revogação da medida
cautelar.
12. A gravidade abstrata do delito e a alegação de contumácia delitiva não
são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, sendo
necessário demonstrar elementos concretos que evidenciem o periculum
libertatis.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos
que demonstrem sua imprescindibilidade, não sendo suficiente a
gravidade abstrata do delito ou alegações genéricas de periculosidade. 2.
A ausência de fundamentação concreta para a negativa de extensão da
liberdade concedida a corréus justifica a revogação da prisão preventiva.
3. A proximidade de dois anos de prisão preventiva, sem reforço dos
indícios de autoria ou do risco à ordem pública, reforça a necessidade de
sua revogação.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

CF/1988, arts. 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX; CPP,
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 133.484/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no RHC 162.708/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.04.2022; STJ,
HC 656.210/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 26.04.2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra decisão que concedeu a ordem de
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Extrai-se dos autos que o agravado responde a ação penal por homicídio
qualificado, em que a prisão preventiva foi decretada com base, entre outros aspectos, em
menções a movimentações financeiras entre o agravado e corréus supostamente ligados à
execução do crime, indícios de relação de confiança com corréu apontado como fornecedor
da arma utilizada, além de referência a histórico criminal envolvendo condenação por porte
de arma de fogo de uso permitido (fato de 2010) e anotação, à época, de suposta denúncia
por outro processo na condição de mandante de homicídio qualificado (e-STJ fls. 308/314
e 357/358).
Posteriormente, o juízo processante informou o encerramento da instrução em
a ausência de previsão de julgamento perante o Tribunal do Júri e a existência,
28/7/2025,
no histórico criminal, apenas da condenação pelo crime do
da
art. 14
Lei n. 10.826/2003,
proferida em
sem outras ações penais ou inquéritos policiais em andamento (e-
11/4/2024,
STJ fl. 344).
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, alegando, em síntese,
habeas corpus
a concessão de liberdade a corréus e postulando a extensão do benefício, sustentando que o
agravado não integraria organização criminosa voltada ao crime de pistolagem, não
residiria fora do distrito da culpa, nem teria sido apontado como mandante pelo executor do
crime (e-STJ fls. 62/63).
Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

O Tribunal
denegou a ordem, consignando, em suma, que a liberdade
a quo
concedida a outros investigados não impõe automaticamente a extensão do benefício ao
agravado, diante da subsistência de fundamentos específicos para justificar sua custódia (e-
STJ fl. 274).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte.
habeas corpus
A decisão agravada, inicialmente, denegou a ordem (e-STJ fls. 308/314).
Interposto agravo regimental pela defesa, sobreveio decisão reconsiderando o
entendimento e concedendo a ordem para revogar a prisão preventiva do ora agravado, à
vista de informações atualizadas do juízo processante que afastaram o fundamento de
reiteração delitiva e noticiaram o encerramento da instrução sem reforço dos indícios de
autoria ou do risco à ordem pública, concluindo-se pela ausência de fundamentação
concreta para a negativa de extensão da liberdade a corréus e destacando-se a circunstância
de a prisão cautelar se aproximar de dois anos (e-STJ fls. 357/364).
No presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
GOIÁS sustenta que a revogação da prisão preventiva pautou-se em premissa equivocada
quanto à insuficiência do histórico criminal, pois o agravado possuiria perfil de contumácia
delitiva grave, voltado à prática de crimes violentos contra a vida, o que demandaria o
restabelecimento da custódia para garantia da ordem pública (e-STJ fl. 375). Aduz que a
condenação de 2010 por porte de arma de fogo de uso permitido estaria inserida no
contexto de tentativa de homicídio qualificado praticada pelo filho do agravado, com
envolvimento direto ou indireto deste, presente no local do fato, sendo o porte da arma um
crime-meio de conduta mais grave (e-STJ fls. 375/376). Sustenta, ademais, que o agravado
seria alvo de investigação por homicídio consumado ocorrido em 2019, no qual foi
apontado como mandante, revelando progressão no
, com características de
modus operandi
pistolagem, circunstâncias que evidenciariam sua elevada periculosidade e a insuficiência
de cautelares diversas (e-STJ fl. 376). Defende que o contexto familiar e a atuação conjunta
com o filho, condenado pelo Tribunal do Júri por crime doloso contra a vida, indicariam
inserção em núcleo organizado e reiterado de crimes graves, reforçando o risco de
reiteração delitiva e o abalo à ordem pública (e-STJ fls. 376/377). Assevera que a decisão
agravada teria dissociado o fato formalmente punido do contexto criminal subjacente,
violando a aplicação do
do CPP, e destaca trechos do acórdão do Tribunal de
art. 312
origem que apontam elementos informativos indicativos de premeditação, articulação e
divisão de tarefas na empreitada criminosa, bem como fundamentos para manutenção da
prisão (e-STJ fl. 378).
Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente agravo regimental ao órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma,
a inicial denegação da ordem de
decorreu da consideração de
habeas corpus
que o paciente
respondia a outra ação penal por tentativa de homicídio, também na condição de mandante,
o que tornava robusta a suspeita de contumácia delitiva, a teor das seguintes passagens, a
primeira do juízo de primeiro grau e a segunda da decisão ora impugnada (e-STJ fls. 93 e
312):

Como bem apontado pelo Ministério Público, destaca-se que PERYSON possui
envolvimento em dois crimes homicídios praticados em São Miguel do
Araguaia-GO. O primeiro, ocorrido em dezembro de 2010, tratando de
homicídio na modalidade tentada, PERYSON figura como réu por porte ilegal
de arma de fogo, que teria sido utilizada por seu filho, PERYSON SAYLON DE
LIMA ANDRADE FILHO, vulgo Peryson Filho, para efetuar disparos contra
um desafeto, o que ocorreu logo após uma briga em um bar na cidade (auto n.
0065796 85.2011.8.09.0143). Já o segundo, ocorrido em dezembro de 2019,
PERYSON e PERYSON FILHO são apontados pela testemunha Washington da
Silva Martins como
de WAGNON DA SILVA
possíveis mandantes do homicídio
MARTINS.

(...). c) há anotação de que o paciente figura como denunciado em outro
processo criminal, também na condição de mandante de homicídio qualificado,
o que reforça o risco de reiteração delitiva; (...).

Entretanto, informações prestadas pelo juízo processante afastaram
completamente esse fundamento primordial da prisão preventiva (e-STJ fl. 344):

No que se refere ao histórico criminal do paciente (mov. 1415), consta
condenação nos autos de n. 0065796-85.2011.8.09.014, proferida pelo Tribunal
do Júri, pela prática do crime descrito no artigo 14 da
em
Lei n. 10.826/2003,
julgamento realizado em 11/04/2024. Não há outras ações penais ou inquéritos
policiais em andamento.

Também é relevante a constatação de que a instrução foi encerrada, sem menção
a elementos que tenham reforçado os indícios de autoria ou ressaltado o risco à ordem
Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

pública – o que seria razoável, especialmente em se tratando de prisão preventiva na
iminência de completar dois anos de duração (e-STJ fl. 344):

Em relação ao andamento do processo, informo que a instrução processual foi
encerrada em
com intimação das partes para apresentação de
28/07/2025,
alegações finais (mov. 1391). O Ministério Público apresentou seus memoriais
ao mov. 1427, sendo posteriormente acompanhado pelo assistente de acusação
(mov. 1435) e subsequentemente pelos réus Fausto Rodrigues de Souza (mov.
1453), José Henrique Correia de Melo Simplício (mov. 1454), Raimundo
Wellington Maia Macedo (mov. 1456), Aldivan dos Santos Lima (mov. 1457),
Marcelino Vicente dos Santos (mov. 1461), Peryson Saylon de Andrade Lima
(mov. 1464) e, por último, Pedro Reis de Lima (mov. 1471). Com isso, resta
pendente de apresentação das alegações finais somente o réu Marcio Morais
Fonseca, cujo novo defensor dativo já manifestou o aceite à nomeação na
presente data (12/11/2025) e informou que a peça será protocolada nas
próximas horas, o que permitirá a conclusão da primeira fase do procedimento
e viabilizará o proferimento de decisão. No entanto, até a presente data, não há
previsão de eventual julgamento perante o Tribunal do Júri.

Convém ainda reconhecer que o pedido de extensão da ordem concedida a
corréus, embora tenha sido suscitado de forma concreta e objetiva pela defesa, veio a
ser rechaçado de forma genérica e meramente teórica pelo segundo grau de jurisdição,
conforme se percebe a partir do seguinte cotejo entre as razões do
submetido à
writ
Corte estadual e os fundamentos do acórdão (e-STJ fls. 62/63 e 274):

ALDIVAN DOS SANTOS LIMA não foi submetido a prisão preventiva, segundo
a denúncia, mesmo integrando a organização criminosa voltada para o crime
de pistolagem, pois “em que pese as condutas indicadas sejam reprováveis, o
investigado não tem qualquer registro criminal antecedente e possui trabalho e
residência fixos, não vislumbrando, a meu sentir, seu periculum libertatis”. O
mesmo se diga em relação a JOSE HENRIQUE CORREIA, suposto integrante
da organização criminosa voltada para o crime de pistolagem (fl. 79 do decreto
de prisão), teve sua prisão preventiva revogada em
mesmo sem
23/04/2024,
residir no distrito da culpa. (fl. 332) A situação jurídica do PACIENTE se
apresenta mais vantajosa em relação ao ALDIVAN que não reside no distrito da
culpa. O PACIENTE não integra a organização criminosa voltada para o crime
de pistolagem e não foi apontado como o mandante pelo executor do crime,
tendo o legítimo direito de exercer seu direito de ampla defesa em liberdade.
Há, novamente, corréus que integram uma organização criminosa por crime de
pistolagem e, mesmo com essas condições subjetivas, encontram se em
liberdade. Enquanto o PACIENTE, que não possui qualquer vínculo – fato
incontroverso - com a referida organização ciminosa, está preso cautelarmente,
mesmo não estando presente os requisitos autorizadores.

Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

(...). A eventual concessão de liberdade a outros investigados ou acusados, por
si só, não impõe automaticamente a extensão do benefício aos demais,
sobretudo quando subsistem, como no caso, fundamentos específicos e
individualizados a justificar a custódia do requerente. (...).

Oportunamente, convém salientar que a condenação definitiva anterior,
invocada para reforçar os indícios de contumácia delitiva, diz respeito ao crime de porte
de arma de fogo de uso permitido, perpetrado no ano de 2010, segundo o próprio juízo
de primeiro grau (e-STJ fl. 93), com pena fixada no patamar mínimo e em regime inicial
aberto (e-STJ fl. 128), de modo que, por si só, não justificaria o cárcere processual.
Nesses termos, as instâncias ordinárias efetivamente parecem haver se
divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os
quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração
de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em
relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal.
De fato, o aparente cometimento do delito não evidencia, por si
só, "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a
sua segregação antes de qualquer condenação definitiva. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
DUPLO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
POR MEIO DA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional,
exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de
elementos constantes dos autos (arts. 5.o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso
IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos
autorizativos previstos no
do Código de Processo Penal, no sentido de
art. 312
que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a
ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal.
2. No decreto prisional e nas decisões que indeferiram os pleitos de revogação
da custódia cautelar do Agravado foram apresentados argumentos abstratos
acerca da gravidade do crime, bem como foi afirmado, de maneira hipotética,
que o Acusado poderia constranger as vítimas e as testemunhas, para impedir o
Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

seu reconhecimento, e frustrar os chamamentos judiciais, ensejando a
aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal. Tais invocações,
afastadas do substrato fático, revelam-se insuficientes para justificar a
constrição cautelar.
3. Constata-se que o Magistrado singular decretou a prisão preventiva com
lastro em fundamentação inidônea e genérica, pois não logrou demonstrar, com
elementos concretos dos autos, o periculum libertatis, limitando-se a tecer
argumentos acerca da gravidade abstrata do crime de homicídio qualificado
tentado, sobre a possível intimidação das testemunhas e o receio de futura fuga,
sem amparo em dados concretos extraídos do autos. Já na decisão de
pronúncia, o Juiz singular restringiu-se a consignar que "[...] não poderá o réu
recorrer em liberdade desta sentença", sem fazer qualquer referência sobre a
necessidade concreta de manutenção da medida extrema e nem mesmo sobre o
decreto prisional outrora proferido.
4. Nesse contexto, pontua-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, aproveitáveis em
qualquer outro processo, não são legítimos para justificar a prisão preventiva,
porque nada dizem sobre a real periculosidade do Agente, que só pode ser
decifrada à luz de elementos concretos constantes do feito.
5. Ressalta-se que, embora a Corte local, ao corroborar o decreto prisional,
tenha destacado a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
Agravado, não é permitido ao Tribunal, no âmbito do habeas corpus, agregar
fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, por ser indevida a
inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 133.484/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
15/03/2022,
22/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE REDUZIDA DE
DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos
robustos, relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a
imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312
do CPP. Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a
decretação da prisão preventiva. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

3. No caso, embora haja um aparente risco de reiteração delitiva, por se tratar
de réu reincidente, não há registro de excepcionalidades para justificar a
medida extrema. Além disso, a quantidade de droga apreendida não se mostra
expressiva e não há qualquer dado indicativo de que o acusado esteja envolvido
de forma profunda com a criminalidade, contexto que evidencia a possibilidade
de aplicação de outras medidas cautelares mais brandas.
Constrangimento ilegal configurado Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC 162.708/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
26/04/2022,
29/04/2022)

HABEAS
CORPUS.
DROGAS.
ARMAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. MANIFESTA
ILEGALIDADE, PRISÃO REVOGADA.
1. Patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão não aponta
elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar, de
forma fundamentada, a necessidade excepcional da medida.
2. Inadmissibilidade, em recurso exclusivo da Defesa, que o Tribunal agregue
fundamentação a fim de justificar o decreto de prisão preventiva.
3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente,
ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova
prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação
de medidas cautelares. Ratificada a liminar.
(HC 656.210/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
26/04/2022,
03/05/2022)

Diante desse panorama, efetivamente não se observa que as instâncias ordinárias
tenham fundamentado adequadamente a prisão preventiva, especialmente (i) à luz de
informações atualizadas que refutam motivos antes considerados para compor o juízo
relativo ao
, mas ponderando também (ii) a ausência de fundamentação
periculum libertatis
concreta para a negativa da extensão da ordem concedida a corréus e (iii) a fluência de
aproximadamente dois anos da prisão preventiva, já tendo sido encerrada a instrução, sem
menção a elementos que tenham reforçado as iniciais suspeitas de autoria delitiva ou de
risco à ordem pública.
A fundamentação aduzida acima endereça adequadamente as teses apresentadas
no agravo regimental, quanto aos reputados indícios de contumácia delitiva, valendo
acrescentar que as instâncias ordinárias absolutamente não atribuíram ao ora agravado
qualquer participação no homicídio de 2010 pelo qual o seu filho foi condenado, ao que
incide a regra da intranscendência das penas.
Adicionalmente, quanto à referida investigação por outro homicídio, além de
remontar ao ano de 2019, sem menção sequer a indiciamento ou denúncia e, portanto, sem
Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

indícios concretos e atuais de risco à ordem pública, é nítido o distanciamento entre as
razões recursais e as informações prestadas nestes autos pelo juízo de primeiro grau,
segundo o qual
(e-STJ
"não há outras ações penais ou inquéritos policiais em andamento"
fl. 344).
Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há
elementos que justifiquem a reconsideração do
.
decisum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 50ecd142-473d-4ce5-a68c-d8c96348ff51

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0369450-3
HC 1.038.172 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 54725263920238090143 55938537720258090143 56648505620238090143
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: IGOR DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: PERYSON SAYLON DE ANDRADE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
IGOR DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - DF034499
ADVOGADA
: JULIANA DIAS GUERRA FERREIRA - DF029149
ADVOGADA
: DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO - DF017874
ADVOGADOS
: LARISSA VALADARES FAIM CARMONA - DF070894
HAROLDO DA SILVA TRINDADE JÚNIOR - DF059396
CORRÉU
: ALDIVAN DOS SANTOS LIMA
CORRÉU
: FAUSTO RODRIGUES DE SOUZA
CORRÉU
: JOSE HENRIQUE CORREIA DE MELO SIMPLICIO
CORRÉU
: MARCELO FRANCA DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCIO MORAIS FONSECA
CORRÉU
: PEDRO REIS DE LIMA
CORRÉU
: RAIMUNDO WELLINGTON MAIA MACEDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: PERYSON SAYLON DE ANDRADE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
IGOR DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - DF034499
ADVOGADA
: JULIANA DIAS GUERRA FERREIRA - DF029149
ADVOGADA
: DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO - DF017874
ADVOGADOS
: LARISSA VALADARES FAIM CARMONA - DF070894
HAROLDO DA SILVA TRINDADE JÚNIOR - DF059396
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
C54260544905<029449470@
2025/0369450-3 - HC 1038172 Petição : 2026/0002079-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:01:44
Código de Controle do Documento: 8C63A2E8-6C43-44DC-A889-8591F8BC9E50

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0369450-3
HC 1.038.172 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544905<029449470@
2025/0369450-3 - HC 1038172 Petição : 2026/0002079-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:01:44
Código de Controle do Documento: 8C63A2E8-6C43-44DC-A889-8591F8BC9E50